Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-86.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE).
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva.
5. A parte recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal, o que implica a deserção do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.